Tribunal: TJPA
Processo: 0000024-61.2014.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000024-61.2014.8.14.0005

APELANTE: AGOSTINHO BANDEIRA DE MATOS JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL PREJUDICADA.”

I. Caso em Exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa do Recorrente Agostinho Bandeira de Matos Júnior, condenado pela 3.ª Vara Criminal da Comarca de Altamira pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa.

II. Questão em discussão

A defesa do apelante requereu a revisão da dosimetria da pena e a concessão da causa de diminuição da pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 em seu grau máximo de 2/3.

O Ministério Público do Pará, em contrarrazões, opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para que fosse aplicada a causa de diminuição do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006 em seu patamar máximo, ante a ausência de fundamentação para um patamar inferior.

III. Razões de decidir

Reconheceu-se, de ofício, a
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva superveniente (intercorrente)
. Considerou-se que, entre a data da publicação da sentença condenatória (13 de junho de 2016) e a data da manifestação do órgão ministerial de segundo grau (4 de março de 2024), transcorreu lapso temporal superior a 8 (oito) anos, prazo prescricional aplicável à pena concretamente imposta (03 anos e 08 meses de reclusão), nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal, vigente à época dos fatos.

O termo inicial da prescrição, para a acusação, ocorreu após o trânsito em julgado da sentença para o Ministério Público, que tomou ciência em 24 de novembro de 2016 e não recorreu, conforme o artigo 112, inciso I, do Código Penal. Assim, verificou-se o decurso do prazo prescricional previsto no artigo 110, § 1º, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal
conheceu do recurso de apelação e, de ofício, reconheceu a prescrição da pretensão punitiva superveniente, declarando extinta a punibilidade
de AGOSTINHO BANDEIRA DE MATOS JÚNIOR, com fulcro nos artigos 107, inciso IV, e 109, inciso IV, c/c o artigo 110, § 1º, todos do Código Penal, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

Dispositivos relevantes:
Art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006; Art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006; Art. 109, inciso VI, do Código Penal; Art. 112, inciso I, do Código Penal; Art. 110, § 1º, do Código Penal; Art. 107, inciso IV, do Código Penal; Art. 109, inciso IV, do Código Penal.

Julgados relevantes:

Não há menção a julgados relevantes no texto fornecido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

CONHECER do Recurso e reconhecer, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente
, nos termos do art.107, inciso IV c/c art.109, incisos IV c/c at. Art. 110, § 1º todos do CP
,
conforme fundamentação do voto do relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ de ____________ do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Eva do Amaral Coelho.

Belém-PA, _____ de ____________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0000024-61.2014.8.14.0005

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

3.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

APELANTE: AGOSTINHO BANDEIRA DE MATOS JÚNIOR

DEFNSOR PÚBLICO: JOSÉ ROGÉRIO RODRIGUES MENEZES

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por
AGOSTINHO BANDEIRA DE MATOS JÚNIOR,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, que lhe impôs a pena de
3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão
e pagamento de
400 (quatrocentos)
dias-multa, a ser cumprida no regime inicial
aberto, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 (crime de tráfico de drogas).

A denúncia foi recebida na data de 3 de fevereiro de 2014.

Após regular instrução processual, foi prolatada sentença de mérito na data de 13 de junho de 2016
,
condenando o apelante, contra a qual recorreu.

Em suas
razões recursais
(8/9/2021), a defesa do apelante requereu a revisão da dosimetria da pena e a concessão da causa de diminuição da pena do § 4.º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006 em seu grau máximo: 2/3.

O Ministério Público do Pará apresentou
contrarrazões
ao recurso (17/3/2023), requerendo seja conhecido o recurso e, no mérito, pelo parcial provido a fim de que seja aplicado, tão somente, a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, em seu patamar máximo face ausência de fundamentação.

Instado a se manifestar, o
órgão ministerial de 2º grau
em seu parecer datado de 4 de março de 2024, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito.
Pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

Trata-se de Apelação Criminal interposta pela defesa do acusado Agostinho Bandeira de Matos Júnior contra a sentença proferida pelo Juízo da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de
3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteou
a revisão da dosimetria da pena e a concessão da causa de diminuição da pena do § 4.º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006 em seu grau máximo: 2/3.
O Ministério Público, em sede de contrarrazões, pugnou pelo conhecimento e
parcial provido a fim de que seja aplicado, tão somente, a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, em seu patamar máximo face ausência de fundamentação.

Remetidos os autos a esta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em sua manifestação, opinou pelo conhecimento e o provimento do apelo.

Compulsando os autos, constata-se que a
sentença condenatória recorrível foi publicada em 13 de junho de 2016.

O apelante foi condenado à pena de
03 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Nos termos do
artigo 109, inciso IV, do Código Penal
, com a redação vigente à época dos fatos, o prazo prescricional para penas superiores a 2 anos e não excedentes a 4 anos é de
8 (oito) anos
.

O
artigo 112, inciso I, do Código Penal
, estabelece que, no caso do artigo 110, a prescrição começa a correr do dia em que passa em julgado a sentença condenatória para a acusação.

No presente caso, o Ministério Público tomou ciência da sentença no dia
24 de novembro de 2016
e não há notícia nos autos de que o Órgão tenha recorrido da sentença condenatória, de modo que, para a acusação, o trânsito em julgado ocorreu após o prazo recursal.

Considerando que a publicação da sentença condenatória ocorreu em
13 de junho de 2016
e a presente data,
transcorreu lapso temporal superior a 08 (oito) anos
.

Dessa forma, verifica-se a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva superveniente
, também denominada intercorrente, nos termos do artigo 110, § 1º, do Código Penal, uma vez que
entre a data da publicação da sentença condenatória e a presente data (ou a data da manifestação do órgão ministerial de segundo grau) decorreu período superior ao prazo prescricional aplicável à pena concretamente imposta.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e, DE OFÍCIO, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE, E DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de AGOSTINHO BANDEIRA DE MATOS JÚNIOR, com fulcro nos artigos 107, inciso IV, e 109, inciso IV, c/c o artigo 110, § 1º, todos do Código Penal, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

À secretaria para providências de praxe
.

Após trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 24/04/2025